Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-95.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-95.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADONIAS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. MODULAÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, e que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa. No recurso, o apelante pleiteia a exclusão da multa imposta, alegando ausência de dolo ou má-fé. A apelada, por sua vez, impugna a gratuidade da justiça concedida ao apelante, sob o fundamento de que a litigância de má-fé inviabilizaria o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça deve ser revogada diante da alegada má-fé processual do apelante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a configuração da litigância de má-fé e, em caso positivo, se a penalidade aplicada deve ser mantida ou modulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural com base na presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus da parte contrária apresentar provas concretas para infirmá-la — o que não ocorreu nos autos.

A existência de condenação por litigância de má-fé, por si só, não autoriza a revogação da justiça gratuita, pois o art. 98, § 4º, do CPC apenas exclui do alcance do benefício o pagamento das multas eventualmente impostas, sem condicioná-lo ao comportamento processual da parte.

O reconhecimento da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, com a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para fins ilegítimos (CPC, art. 80, II e III), não sendo suficiente a constatação de contradições ou imprudência.

No caso concreto, embora o ajuizamento da ação negando contratação de empréstimo seja contraditório diante da portabilidade comprovada, inexiste prova de que o apelante tenha agido com dolo específico, revelando-se mais adequada a redução da multa imposta de 5% para 2%, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de hipossuficiência econômica, presumida nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e não pode ser revogada exclusivamente com base na litigância de má-fé.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não podendo ser presumida a partir de contradições ou alegações equivocadas.

A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, II e III; 81; 98, §§ 3º e 4º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.663.193/SP, Rel. Min. (não indicado), j. 20.02.2018; STJ, REsp 2.227.107, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 04.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000060-95.2023.8.05.0103
, sendo Apelante
ADONIAS GOMES DOS SANTOS
e Apelado
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

CONHECER E
PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.